Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-69.2021.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-69.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERVASIO SILVA ARAUJO - CPF: 383.413.441-49 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000772-69.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Gervasio Silva Araujo.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000772-69.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Gervasio Silva Araujo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral que lhe move Gervasio Silva Araujo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a relação jurídica indicada na inicial, determinando que o réu se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados, e condenou o banco ao pagamento a repetição de indébito na forma simples a ser apurado na liquidação de sentença, e R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além disso, condenou o autor e a instituição bancária na proporção de 60% e 40%, respectiviamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade com fulcro no art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, o apelante alega que restou devidamente demonstrado nos autos as informações de que o apelado firmou os contratos com a instituição financeira, bem como recebeu o valor oriundo da contratação. Sustenta a validade do negócio juricido, inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236793231)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000772-69.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Gervasio Silva Araujo.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gervasio Silva Araújo moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que é idoso e beneficiário do INSS, e foi surpreendido com vários valores sendo descontados da sua conta corrente, referente a empréstimos, os quais desconhece, razão pela qual requer a reparação ao ato ilícito cometido pelo réu.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente a relação jurídica indicada na inicial, determinando que o réu se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados, e condenou o banco ao pagamento a repetição de indébito na forma simples a ser apurado na liquidação de sentença, e R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além disso, condenou o autor e a instituição bancária na proporção de 60% e 40%, respectiviamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade com fulcro no art. 98, §3º do CPC (id. 236793217).

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão não assiste a parte apelante.

Isso porque,
no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, verbis:

“No entanto, deste ônus o requerido não se desincumbiu, pois tendo a oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir, apenas apresentou requerimento para produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do autor
Gervasio Silva de Araújo
, o qual afirmou perante o Juízo:
“que é aposentado; que o autor possuía conta no Banco Bradesco, mas mudou para o Sicredi para receber sua aposentadoria; que o autor vai ao banco para movimentar sua conta para arcar com suas despesas; que o autor não nunca possuiu aplicativo bancário; que sempre vai ao banco para movimentar sua conta; que o autor não sabe ler” ID 161286026.

Conforme o exposto, o autor confirmou em Juízo as suas pretensões já deduzidas na petição inicial.

Sob esse viés, vislumbra-se que as provas existentes nos autos, bem como o depoimento pessoal do autor, não demonstraram, de forma inequívoca, a contratação pela parte autora do contrato de empréstimo, já que existe a possibilidade de que terceiros tenham se utilizado, fraudulentamente, de dados e cópias de documentos da parte autora, falsificando a assinatura no termo impugnado no ID 72770179.

A partir disso, em razão de não ter sido comprovada a contratação, há fortes indícios de fraude constatada.

Dessa maneira, inexistindo qualquer relação jurídica entre as partes a justificar os referidos descontos nos proventos de aposentadoria da autora, estes devem ser reputados indevidos.

Por conseguinte, sem prova da efetiva contratação, e em se considerando a vulnerabilidade especial do contratante por se tratar de pessoa idosa, acolho a pretensão inicial com a declaração de inexigibilidade do débito e inexistência da relação jurídica.

Nessa perspectiva, tal é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
(N.U 1001217-45.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).”

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta do autor de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados, conforme determinado na sentença,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024